Tribunal: STF
Processo: AI 156840
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA: - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, PORÉM
CONHECIDOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, PARA DECLARAR-SE EXTINTA A
PUNIBILIDADE DA EMBARGANTE, PELA PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA,
ANTE O DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL.